Tribunal: TJDFT
Processo: 0727888-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727888-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL FLEUR DE LIS LTDA - EPP AGRAVADO: TETRACON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL FLEUR DE LIS LTDA. - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0725212-80.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação sob fundamento de não enquadramento no rol do art. 525, § 1o, CPC. Fora indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo em decisão id. 13368310. As partes informa a realização de acordo no feito principal razão pela informa a perda do objeto do presente recurso (id. 1389549). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2020 15:57:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador